Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte desistente deve ser condenada a pagar honorários advocatícios quando a relação processual estiver estabelecida.
2. Apelação provida.